Tribunal: TJPA
Processo: 0674663-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0674663-15.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0674663-15.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

EMBARGADA:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0674663-15.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

EMBARGADA:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
opostos por
AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO,
por intermédio da defensoria púbica,
em
face do Acórdão (ID nº 15513557), de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães,
que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões, sustenta o embargante, em apertada síntese, a existência de omissão no julgado, pois, a despeito de negar provimento ao apelo interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual:

“pugna o Embargante, por seu Defensor Público, que seja aclarado eventual vício de omissão no julgado embargado, para CONDENAR a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ao percentual de 20% (vinte por cento em honorários de verba de sucumbência, correspondente a MAJORAÇÃO do percentual arbitrado na sentença recorrida com fundamento no art. 85, § 11º, I, do CPC/2015, serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará - FUNDEP, a ser depositado na conta corrente de nº 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05”.

A embargada
apresentou suas contrarrazões, defendendo o não provimento do recurso
.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0674663-15.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AGOSTINHO ALVARO MARQUES DE CARVALHO

EMBARGADA:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço dos Embargos.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No caso,
entendo que o recurso comporta parcial provimento, porquanto, de fato, os

honorários advocatícios sucumbenciais não foram majorados no acórdão embargado, de

relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, todavia entendo adequado e

proporcional, na linha do que venho decidindo em outros jugados, o seu aumento de

10% para 12% (e não 20%, conforme pleiteado), ante o contexto fático-processual

retratado nos autos.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e dou parcial provimento
aos

Embargos de Declaração
,
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/02/2024